Tribunal: STF
Processo: ARE 1552967
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Certidão de dívida ativa. Alegação de juros superiores à SELIC. Questão afastada pelo Tribunal de origem. Necessidade de reexame do acervo probatório dos autos e da legislação local. Interposição com base nas alíneas c e d da CF. Inviabilidade.  



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial de pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas c e d do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes.



    5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a   legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF.



    IV. Dispositivo 



    6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Agravo interno a que se nega provimento.